Tribunal: TJDFT
Processo: 0716663-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0716663-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL BRITO DE MEDEIROS, KAREN VENANCIO DE MEDEIROS AGRAVADO: FRANCISCO JOSE SOARES VIANNA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DANIEL BRITO DE MEDEIROS e Outra contra a r. decisão proferida nos autos dos embargos à execução que movem em desfavor de FRANCISCO JOSÉ SOARES VIANNA (processo n. 0738919-47.2020.8.07.0001), nos quais foi indeferida a produção de prova testemunhal. Aduzem os agravantes, em síntese, que o ora agravado ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor dos agravantes, tendo por objeto multa contratual por suposto atraso de 12 (doze) dias para o pagamento constante do instrumento de compra e venda de imóvel firmado entre as partes; que a fim de esclarecer os fatos, opuseram os embargos à execução na origem, nos quais relataram que efetivamente não pagaram o saldo remanescente decorrente do negócio jurídico entabulado na data acordada, indicando-se as razões concretas para o inadimplemento parcial do débito. Informam que fundamentaram, na ação de origem, que o atraso mencionado se deu em função da lentidão havida na instituição escolhida para a concessão de financiamento imobiliário, a qual liberou os valores após o prazo acordado entre as partes em razão da pandemia da COVID -19. Alegam que requereram a oitiva de testemunhas que participaram diretamente do negócio realizado com o agravado e perante a instituição bancária, a fim de comprovar que não houve culpa dos agravantes quanto à demora no pagamento devido ao agravado. Entendem que a prova em referência é crucial para apontar as circunstâncias resultantes do atraso do pagamento, inseridas no contexto da pandemia, ainda que posteriormente tenham quitado integralmente os valores acordados. Defendem a anulação/reforma da r. decisão que indeferiu a prova testemunhal pelos seguintes fundamentos: a) preliminarmente, pelo cerceamento de defesa dos agravantes; b) no mérito, porque feriu o princípio da razoabilidade, pois não foi considerada a importância da prova para o devido esclarecimento dos fatos; c) que é evidente que o inadimplemento deu-se em razão de caso fortuito ou força maior (art. 393, CPC), sendo necessária, portanto, a prova requerida à demonstração da ausência de culpa dos agravantes. Apontam o arrazoado como indicativo da probabilidade do direito e, a título de risco de dano, o bloqueio de ativos nas contas bancárias dos agravantes, bem como a sua liberação, a prejudicar a manutenção destes e de sua família. Requerem, assim, a concessão do efeito suspensivo, para obstar o julgamento dos embargos na origem até o julgamento do presente recurso. No mérito, pugnam pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa a fim de anular-se a decisão agravada ou, caso ultrapassada, pelo provimento do recurso, para determinar-se ao juízo de origem que proceda à realização da prova testemunhal. Preparo regular ID 25905739. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não tem como ultrapassar a fase cognitiva, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade. Em que pese o esforço argumentativo dos agravantes em suas razões de recurso, verifica-se que a hipótese vertente não está contemplada no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o que impossibilita o manejo do agravo de instrumento. Isso porque, com o advento do CPC de 2015, o legislador optou por estabelecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio do agravo de instrumento, enquanto criou, de outro lado, a possibilidade de se discutir as questões não resolvidas na fase de conhecimento em sede de apelação, se a seu respeito não comportar agravo de instrumento, afastando o manto da preclusão (art. 1.009, §1o, CPC). É de se ressaltar que tal raciocínio se aplica às inteiras aos embargos de execução, considerando sua natureza de ação autônoma de conhecimento, cuja matéria de defesa (art. 917/CPC) poderá ser revista em sede de apelação, caso não elencada como hipótese de cabimento do agravo de instrumento. Outrossim, a ampliação do rol de acordo com o propósito das partes litigantes pode gerar dúvida e insegurança jurídica aos jurisdicionados quanto às eventuais questões controvertidas que possam surgir no decorrer do processo e o momento oportuno de discuti-las, quando a própria lei já estabeleceu esse momento. Acrescento que, no que concerne à mitigação realizada pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o tema pela sistemática do recurso repetitivo (REsp 1.696.396/MT – tema 988), não vislumbro a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, tanto assim que eventual cerceamento de defesa poderá ser matéria tratada em sede de preliminar naquela sede recursal. Nessa linha, cito julgado deste e. Tribunal, a seguir colacionado: AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. PRODUÇÃO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. DESTINATÁRIO DA PROVA. JUIZ. PROVAS SUFICIENTES. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO INADMISSÍVEL. MULTA. ART. 1.021, §4o CPC. INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A agravante expõe os fatos e fundamentos jurídicos aduzindo a necessidade do provimento do Agravo de Instrumento não conhecido em razão da urgência que seu pedido possuiria apontando possíveis prejuízos, o que justificaria a mitigação do rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Preliminar de falta de fundamentação afastada. 2. O magistrado é o destinatário da prova e a ele incumbe verificar sua necessidade ou não e, reputando-as desnecessárias, poderá indeferi-las. Conforme o princípio da persuasão racional (art. 371 do CPC) a prova é direcionada ao juiz e a ele compete avaliar a necessidade ou não de sua produção, razão pela qual o indeferimento não acarreta cerceamento de defesa, mormente, quando os elementos de convicção são suficientes à elucidação dos fatos. 3. No caso em análise, o juízo de origem indeferiu os requerimentos de produção de prova oral uma vez que a prova pleiteada seria dispensável considerando suficientes os documentos já produzidos em conjunto das manifestações das próprias partes para a solução do litígio. 4. Não comprovada urgência da questão, cuja a análise se tornaria inútil em sede de apelação, resta inviável a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que não se amolda ao rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, portanto, correta a decisão que não conheceu do recurso. 5. A apresentação de recurso em face de decisão contrária ao interesse do recorrente não é capaz de justificar a aplicação de multa do artigo 1.021, §4o do Código de Processo Civil, contrariamente apresentando-se como mero direito de ação. 6. Preliminar de falta de fundamentação rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1254387, 07044559720208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 16/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso em face de sua manifesta inadmissibilidade, com fulcro no artigo 932, III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 26 de maio de 2021 20:44:11. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator